Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSA MARIA ORRO contra Decisão do Juízo da Vara Cível do Guará que, em sede de Cumprimento de Sentença (proc. 0700537-43.2020.8.07.0014), deferiu penhora mediante incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pela parte executada, ora Impetrante. Sustenta, em síntese, a ilegalidade do ato impugnado ante a impenhorabilidade dos valores depositados, de caráter alimentar. Invoca o artigo 833, IV do CPC, argumenta que não estão presentes as exceções legais previstas no § 2o, afirma que está gravemente doente e ressalta que a penhora comprometerá a subsistência própria e de sua família. Pugna pela concessão de liminar para cessação dos descontos mensais e liberação dos valores bloqueados. No mérito, a concessão da Segurança. Custas pagas. (Num. 53274905 - Pág. 1) É a suma dos fatos. Segundo firme posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça o mandado de segurança contra ato judicial é cabível apenas nas hipóteses em que haja a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assentaram, ainda, o não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, conforme Enunciado n. 267 da Súmula do STF, nem contra decisão judicial transitada em julgado. Ora, o pronunciamento judicial atacado não se mostra maculado por qualquer dos vícios apontados, haja vista que não obstante o artigo 833, IV do CPC vedar a penhora de salários, soldos, proventos e vencimentos, tal norma tem sendo mitigada pela jurisprudência, que vem admitindo em situações excepcionais a possibilidade de penhora de percentual da remuneração da parte executada. Dispõe o artigo 10 da Lei 12.016/ 2009, in verbis: “ART. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo para a impetração”. Ademais, oportuno destacar o artigo 5o da citada Lei: “Art. 5o. Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.” Esse é o entendimento há muito consolidado através da Súmula 267 do C. STF: SÚMULA 267- Não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. No caso, como salientado, trata-se de decisão que deferiu a penhora salarial, ato passível de impugnação mediante a interposição de recurso com efeito suspensivo. Ademais, segundo noticia a documentação que instrui o recurso, a Decisão impugnada já foi atacada através de Agravo de Instrumento 0728295-34.2023.8.07.0000, julgado pela egrégia 4a Turma Cível na data de 06/10/2023 e que restou improvido à unanimidade. (AGI 0728295-34.2023.8.07.0000 - ID Num. 53277715) Se o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento não atendeu a pretensão formulada, isso não transmuda o Mandado de Segurança em via própria para atacar o ato judicial, mas cumpre à parte inconformada recorrer às instancias superiores por meio de recurso adequado. Diante do exposto, estando amplamente evidenciado o descabimento do presente Mandado de Segurança, indefiro a petição inicial com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 e decreto a extinção do processo sem resolução de mérito, ex vi do artigo 485, I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se os autos. I. Brasilia, 20 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator